Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735366-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 32406606) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, tendo por objeto a decisão monocrática desta Relatoria (ID 31181423), que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0711382-13.2019.8.07.0001. Eis o conteúdo da decisão agravada (ID 31181423): “Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 104520387 dos autos originais) foi proferida em 29/09/2021, e de acordo com certidão de ID 104732513 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/10/2021 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 04/10/2021 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou no dia 05/10/2021 (terça-feira) e findou-se em 26/10/2021 (terça-feira). O recurso foi interposto no dia 04/11/2021 (ID 30440572), portanto, intempestivo. A parte recorrente, instada a demonstrar a tempestividade, quedou-se inerte (ID 31063482). Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se.” O agravante, inconformado, interpõe agravo interno, no qual diz que foi intimado da decisão recorrida no dia 11/10/2021, via sistema, o que resulta no dies ad quem, 05/11/2021. Defende, pois, que o recurso interposto no dia 04/11/2021 é tempestivo, por isso merece ser conhecido. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de ser conhecido o Agravo de Instrumento. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, determinei a intimação do agravado (ID 32653156). Sem contrarrazões (ID 33816478). É o relatório. À vista do que dispõe o parágrafo 2o do artigo 1.021 do CPC, passo ao exame do juízo de retratação. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo interno. Busca a parte recorrente reformar a decisão monocrática desta relatoria que, por intempestividade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0711382-13.2019.8.07.0001, na qual homologou cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença. O agravante alega que foi intimado da decisão no dia 11/10/2021, via sistema, o que resulta no dies ad quem 05/11/2021. Defende que o recurso interposto no dia 04/11/2021 é tempestivo, por isso merece ser conhecido. Com razão o recorrente. Muito embora tenha sido considerada, na decisão vergastada, a data da publicação da decisão recorrida no Dje, necessário perceber que a empresa agravante é cadastrada como entidade parceira, conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, por isso, tem sua intimação via sistema. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da intimação por meio eletrônico. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Verbis: “(...) há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021) (Destacamos) No caso concreto, verifica-se dos autos de origem que a parte agravante foi intimada via sistema no dia 11/10/2021, o que resulta no prazo recursal de 05/11/2021, portanto, tempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 04/11/2021. Isso posto, exercendo o Juízo de retratação, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para revogar a decisão de ID 31181423. No contexto, denota-se que o objeto do agravo de instrumento é a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença, por considerar que a parte demandada/agravante apenas teria juntado documentos demonstrando o cumprimento da obrigação, sem nada falar sobre valores, hipótese de preclusão lógica. Noutro giro, denota-se que acerca dos cálculos, recentemente fora julgado o AGI 0726846-12.2021.8.07.0000, no qual fora dado parcial provimento “para reconhecer o excesso de execução e determinar que nos cálculos observe-se os exatos limites da sentença”. Desse modo, diante da determinação de recálculo, intime-se a parte agravante para dizer se persiste interesse recursal. Em caso afirmativo, o agravante deve delinear de forma objetiva o seu interesse recursal, de modo a permitir adequada compreensão para o deslinde da causa, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator